Tribunal: TJMT
Processo: 1046541-88.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046541-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURENICE FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 571.211.761-49 (RECORRENTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

INEXISTÊNCIA DE PROVA.

SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EFICIENTE.
RECUSA DO CONSUMIDOR EM DAR CONTINUIDADE AOS TRATAMENTO
S
INICIADOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

há

falha

na

prestação
de
serviços

quando
o
prestador

os

realiza

regularmente
,
na
forma
contratada
,
mas

fica

impossibilitado
de
concluí
-lo
s

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
, que se
recusou
a
ser

atendido
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1046541-88.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LOURENICE FRANCISCA DE SOUZA

Recorrido
:
CENTRO ORAL CUIABANO
CLINICA
ODONTOLOGICA LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LOURENICE FRANCISCA D
E SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
concluindo
que
não

foi

comprovada
pela
parte

reclamante
a
falha

na

prestação
dos
serviços

odontológicos

prestados
pela

parte

reclamada
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
os

serviços

foram

prestados
de forma
defeituosa
; b)
os

produtos

entregues

não
se
amo
ldavam

na

boca
da
consumidora
; c)
não

retornou

ao

consultório
da
parte

reclamada

em

razão
de
ter

perdido
a
confiança

em

seus

serviços
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm o dever de prestá-los com qualidade e
de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Além disso, a legislação de regência determina que o fornecedor de produtos e serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos ao produto ou prestação dos serviços, ou ainda por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC).

Neste

sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO DE NÃO
COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
,
pois

caus
ou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando

privado
da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando as particularid ades do caso sub judice
,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo

Nunes
Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2ª
Câmara

Extraordinária

Cível
, Data d
e
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
os

serviços

odontológicos

foram

prestados
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, e que
os

produtos

entregues

não
se
amoldavam
à
sua
boca
.

Analisando
o
conjunto

fát
ico

probatório
, com base no
prontuário
e
termo
de
entrega

juntados
pela
parte

reclamada
(ID 207310244/PJe2 e ID207310245/PJe2),
constato
que
os

serviços
da
parte

reclamada
,
em

verdade
,
estavam

sendo

regularmente

prestados
à
parte

reclamante
, com a
devida

realização dos procedimentos a seu tempo, na forma contratada
.

N
ão
obstante a
consumidora

alegue
que
os

produtos
que
lhe

eram

entreg
ues

não
se
amoldavam

em

sua

boca
, é
possível

aferir do termo de entrega de prótese que, em

caso
de
desconforto
,
caberia
à
parte

reclamante

informar
à
reclamada
e
agendar

retorno

na

clínica
. I
nclusive,
há
o expresso
consentimento

acerca
da
adaptação
do
produto
,
assim

como
da
satisfação
da
consumidora

em

relação
a
ele
, o que
não

ficou

evidenciado
.

Ressalto
que
embora

a
recorrente

tenha

apresentado

reclamação
junto
ao
PROCON no que
respeita
à
prótese
(ID 207310228/PJe2),
inexiste
m

provas
de que
buscou
a
reclamada
para resolver a
questão
,
sendo

certo
que
seria

impossível

solucionar
o
problema

descrito
pela
consumidora

sem
que
essa

comparecesse

na

clínica
para
os

devidos

ajustes
.
Aliás
,
foi

confessado
pela
parte

reclamante
que
não

mais

retornou
no local do
procedimento

em

razão
da
suposta

falta
de
confiança
. C
ontudo
,
não

foi

evidenciada

qualquer

tentativa
de resolve
r a
situação

diretamente
com a
parte

reclamada
,
tal

como

agendamento
de
retorno
,
como

ajustado
entre as
partes

na

cláusula
6º do
termo
de
entrega
(ID 207310245/PJe2).

O juízo singular bem elucidou a questão:

Pois bem. Concernente ao mérito, a autora afirma que houve falha na prestação de serviços causando-lhe danos materiais e morais. O requerido afirma que não houve falha no tratamento odontológico, uma vez que os atendimentos foram devidamente realizados conforme prontuário odontológico (id. 133092718).

A requerida ainda apresentou um Termo de Entrega de prótese datado de 05/06/2023 (id. 133092719) com assinatura da autora, o qual não foi impugnado de forma
especifica
pela autora.

O dever de indenizar se configura mediante a verificação dos seus elementos estruturais, tais como o nexo de causalidade, que demonstra a existência de uma relação da causa e do efeito entre a conduta do agente e o resultado do evento danoso.

Na distribuição do ônus da prova, caberia a autora comprovar que os serviços, em que pese prestados, não foram realizados de modo satisfatório, o que poderia ser comprovado com um laudo emitido por outro dentista.

Também não restou comprovado nos autos a alegação da autora de que reclamou diversas vezes com a clínica, e que teria devolvido a prótese, ônus que lhe incumbia conforme preceitua o art. 373, I do CPC.

Registra-se que não houve impugnação específica quanto aos atendimentos realizados, portanto, tornou-se fato incontroverso que foram prestados serviços, nas datas indicadas na defesa e apontadas nos registros sistêmicos da reclamada.

Logo, tenho que no caso em espeque, não restou comprovada a conduta ilícita por parte do profissional, portanto, não havendo os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, a pretensão indenizatória é descabida.

Portanto
,
conclui
-se que
não

há

falha

na

prestação
de
serviço
e,
co
nsequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispo
sitivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10
%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID207311657/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024